Tribunal: TJES
Processo: 0008154-45.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008154-45.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY GOMES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (3)

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008154-45.2018.8.08.0012

APELANTE:
MARLY GOMES DA SILVA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA EM CADASTROS MUNICIPAIS E DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU E SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA ALIENAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória e de obrigação de fazer, na qual a autora, antiga proprietária de imóvel alienado em 23/05/2007, busca o reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Cariacica, da CESAN e dos adquirentes do bem, em razão da manutenção de seu nome nos cadastros de IPTU e de fornecimento de água, bem como da inscrição em cadastros de inadimplentes por débitos posteriores à venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se o Município e a concessionária de serviço público possuem responsabilidade pela manutenção do nome da antiga proprietária nos respectivos cadastros após a alienação do imóvel; (iii) determinar se as restrições creditícias sofridas pela apelante configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode indeferir a produção de prova testemunhal quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e os fatos relevantes estão comprovados por documentos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A obrigação de comunicar a alienação do imóvel aos órgãos fazendários possui natureza administrativa e tributária, exigindo formalidades que não podem ser supridas por prova oral.

5. Ainda que existissem, as convenções particulares ou negócios jurídicos celebrados entre vendedor e comprador não são oponíveis à Fazenda Pública para modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, conforme art. 123 do CTN.

6. O Código Tributário Municipal de Cariacica impõe ao contribuinte o dever de comunicar, no prazo legal, alterações relativas ao imóvel que afetem a identificação do sujeito passivo, mantendo-se a responsabilidade do cadastrado enquanto não houver comunicação formal.

7. O pagamento do ITBI não supre a obrigação de atualização cadastral para fins de IPTU, por se tratarem de tributos distintos, com fatos geradores e cadastros próprios.

8. A alteração de titularidade do serviço de abastecimento de água depende de solicitação expressa do interessado, nos termos da regulamentação aplicável, permanecendo válido o vínculo contratual enquanto não formalizada a transferência.

9. A inscrição do nome da apelante em cadastros de restrição ao crédito decorre do exercício regular de direito pelos entes públicos e pela concessionária, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

10. A negligência da própria autora em cumprir seus deveres acessórios administrativos e tributários rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil dos réus.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização do proprietário ou do possuidor pelo IPTU quando não há atualização cadastral, cabendo à Administração escolher aquele que facilite a arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação formal da alienação do imóvel ao Fisco mantém a responsabilidade tributária do contribuinte cadastrado para fins de IPTU.

A transferência de titularidade de serviços públicos essenciais depende de solicitação expressa do interessado, não se operando automaticamente com a venda do imóvel.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em débitos vinculados a cadastro não atualizado por culpa do próprio contribuinte, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 123; CPC, art. 370, parágrafo único, e art. 85, § 11; CC, art. 186; Lei Complementar Municipal nº 27/2009 (Código Tributário Municipal de Cariacica), arts. 164 e 170; Resolução ARSI nº 008/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 122.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008154-45.2018.8.08.0012

APELANTE:
MARLY GOMES DA SILVA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se extrai do relatório, a controvérsia recursal cinge-se à apuração da responsabilidade civil e administrativa decorrente da manutenção indevida do nome da vendedora do imóvel nos cadastros tributários municipais, notadamente para fins de IPTU, bem como nos registros de concessionária de serviço público essencial, relativos ao abastecimento de água, mesmo após a efetiva alienação do bem, e à consequente verificação da existência de dano moral indenizável em razão das restrições creditícias suportadas pela antiga proprietária, oriundas do inadimplemento das obrigações pelos novos adquirentes.

A sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral, consignando que a controvérsia reside na responsabilidade pela atualização cadastral do imóvel após a venda ocorrida em 23/05/2007. O magistrado sentenciante ressaltou que o Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 27/2009, art. 170) impõe ao contribuinte o dever de informar ao Fisco qualquer alteração que influa na incidência do tributo. No tocante à CESAN, fundamentou-se na Resolução ARSI 008/2010, que atribui ao usuário a responsabilidade pela apresentação de documentos para alteração de titularidade. Concluiu que a omissão da autora em comunicar formalmente os órgãos públicos acerca da alienação torna as cobranças legítimas, afastando o nexo de causalidade apto a gerar dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova testemunhal seria necessária para a demonstração de que as tentativas de promover a transferência administrativa da titularidade dos cadastros perante o MUNICÍPIO e a CESAN foram injustificadamente obstadas, circunstância que, segundo defende, não poderia ser adequadamente comprovada apenas por meio da prova documental constante dos autos.

Na hipótese dos autos, contudo, entendo por afastar a preliminar suscitada. Com efeito, o ordenamento processual civil brasileiro, pautado no princípio do livre convencimento motivado, autoriza o magistrado a indeferir provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC. No presente caso, a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, visto que a obrigação de informar a transferência de titularidade possui natureza administrativa e tributária, dependendo de formalidades que a prova testemunhal não é capaz de suprir ou substituir.

Portanto, sendo a questão controvertida predominantemente de direito e estando os fatos comprovados por documentos, a prova oral não se mostra necessária, até porque não tem o condão de suprir a falta de documento específico exigido pela legislação tributária. Por tais razões, rejeito a preliminar.

No mérito, verifica-se que a controvérsia vida a aferir a responsabilidade civil do Município de Cariacica, da CESAN e dos adquirentes do imóvel por restrições de crédito sofridas pela apelante em razão de débitos gerados após a venda do bem, ocorrida em 23/05/2007.

No que tange à responsabilidade tributária perante o Município de Cariacica, o Código Tributário Nacional (CTN) é cristalino ao estabelecer a inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública:

"Art. 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes."

Nesse diapasão, o compromisso de compra e venda ou a própria escritura pública, embora válidos entre as partes, não operam efeitos automáticos perante o Fisco se não houver a devida comunicação oficial ao cadastro imobiliário. O Código Tributário Municipal de Cariacica (Lei Complementar nº 27/2009) reforça essa obrigação acessória do contribuinte em seus artigos 164 e 170, prevendo que as alterações devem ser comunicadas no prazo de 60 dias. Confira-se:

“Artigo 164
Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Parágrafo único. Enquanto não for comunicada a alteração a que se refere o caput deste artigo, a responsabilidade pelo pagamento do tributo, inclusive em Execução Fiscal, poderá permanecer em relação ao contribuinte cadastrado junto ao Município. (Incluída pela Lei Complementar n° 72/2017)”

“Artigo 170
O sujeito passivo deverá declarar, ao setor responsável, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva ocorrência:

I - a aquisição de imóvel edificado ou não;

II - a modificação de uso;

III - a mudança de endereço para entrega de notificações;

IV - outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.”

A tese da Apelante de que o pagamento do ITBI em 2007 supriria tal comunicação não merece prosperar. O fato gerador do ITBI é a transmissão, enquanto o IPTU recai sobre a propriedade ou posse. São tributos distintos com fatos geradores e cadastros diversos. A ciência da Fazenda quanto à transmissão para fins de cobrança do imposto de transmissão não desonera o alienante do dever de atualizar o cadastro de contribuinte do imposto predial.

Quanto à CESAN, aplica-se raciocínio análogo. A prestação de serviço de saneamento é regida por normas regulamentares que exigem a solicitação expressa do interessado para alteração de titularidade, conforme a Resolução ARSI 008/2010. A inércia da vendedora em solicitar o encerramento do contrato ou a transferência de responsabilidade mantém o vínculo contratual hígido perante a concessionária.

Relativamente aos danos morais, inexiste ato ilícito praticado pelos entes públicos e concessionária. Ao procederem à inscrição do nome da Apelante nos órgãos de restrição ao crédito em razão de débitos vinculados ao seu CPF em cadastros que ela mesma não atualizou, os réus agiram no exercício regular de direito. Não se vislumbra conduta culposa ou dolosa do Município ou da CESAN que justifique o pleito indenizatório à luz do art. 186 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

A própria recorrente reconheceu em sua exordial que não providenciou a comunicação, acreditando que tal dever seria dos adquirentes. Tal negligência em relação aos seus deveres acessórios administrativos e tributários rompe o nexo causal necessário para a responsabilização civil dos réus.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 122), consolidou o entendimento de que tanto o proprietário (vendedor) quanto o possuidor (comprador) podem ser responsabilizados pelo IPTU se não houver a devida alteração no registro imobiliário, cabendo à autoridade administrativa optar por aquele que mais facilite a arrecadação.

Dessa forma, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante ao reconhecer a improcedência do pedido indenizatório e da obrigação de fazer imediata sem a prévia regularização documental pela parte interessada.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurs
o, mantendo-se a sentença objurgada em sua integralidade. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.